Tribunal: TJBA
Processo: 8009381-91.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009381-91.2022.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, LAERTES ANDRADE MUNHOZ APELADO: DULCE DRUMMOND DA SILVA TEIXEIRA FARJALA e outros Advogado(s):HUMBERTO GUSTAVO DRUMMOND DA SILVA TEIXEIRA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. DÍVIDA EM FACE DE ESPÓLIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. INEXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA NÃO COMPROVADA. TRANSMISSÃO DE HERANÇA NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE SUCESSÓRIA LIMITADA À HERANÇA. ARTIGOS 321 E 485, I, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8009381-91.2022.8.05.0103, que tem como parte Apelante, BANCO DO BRASIL S/A e, parte Apelada, DULCE DRUMMOND DA SILVA TEIXEIRA FARJALA e outros. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator